Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. ENDOSSANTE. LEGITIMIDADE.CONEXÃO.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

3. O endossante garante o pagamento do cheque, salvo estipulação em contrário, inexistente no caso (art. 21, da Lei 7.357/85).